Tribunal: TJDFT
Processo: 0037322-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE. CDC. CONTRATO MERCANTIL. DESATENDIMENTO. ARTIGO 373, II, DO CPC. MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 917 DO CPC. inverossimilhança. TESE RECURSAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução opostos em desfavor de instituição financeira distrital que entabulou contrato de Cédula de Crédito Comercial, cujo objeto era a quitação de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito comercial vinculada ao Programa de Apoio aos Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÒ-DF II, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do DF - FUNDEFE, emitida em 08/11/2007, com vencimento em 2037.
2. Em relação a preliminar de julgamento citra petita (negativa de prestação jurisdicional), é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na demanda, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
3. No caso concreto, após conclusão pericial, revela-se hígido para emparelhar ação de execução de título extrajudicial o contrato de cédula comercial em espeque, pois a dívida perseguida é certa, líquida e exigível.
4. Não se desincumbindo a parte embargante do seu ônus processual, o julgamento de improcedência dos embargos à execução é medida impositiva.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito desprovido.